Tribunal: TJES
Processo: 5010988-66.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010988-66.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA MENGALI DE SOUZA FIGUEIREDO e outros
RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010988-66.2024.8.08.0030

RECORRENTES: JESSICA MENGALI DE SOUZA FIGUEIREDO e BRADESCO SAUDE S/A

RECORRIDOS: JESSICA MENGALI DE SOUZA FIGUEIREDO e BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. GESTANTE. INDISPONIBILIDADE DE REDE NO MUNICÍPIO. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. ASTREINTES E DANOS MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) determinar assistência obstétrica em Linhares/ES; b) condenar a operadora ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais; e c) fixar multa por descumprimento de tutela antecipada (astreintes) em R$ 30.360,00.

A autora (gestante de alto risco) pretende a majoração das indenizações e da multa. A ré busca o afastamento da responsabilidade, alegando fechamento de setor hospitalar e direito ao reembolso, além da exclusão das penalidades.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i)
saber se a operadora de saúde é responsável pela falha na prestação do serviço diante da ausência de prestador credenciado para parto no domicílio da consumidora;
(ii)
saber se o valor das astreintes, reduzido em primeiro grau, é adequado e proporcional ao descumprimento da ordem judicial; e
(iii)
saber se o montante fixado a título de danos morais e perdas e danos atende aos princípios da razoabilidade.

RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução 566/2022 da ANS impõe à operadora o dever de garantir o atendimento em prestador não integrante da rede no mesmo município ou em municípios limítrofes em caso de indisponibilidade, o que não ocorreu, forçando a gestante de risco ao atendimento pelo SUS.

A redução da multa cominatória de R$ 100.000,00 para R$ 30.360,00 revela-se correta, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, para evitar o enriquecimento sem causa, mantendo-se o caráter pedagógico.

Os danos morais e as perdas e danos (R$ 5.000,00 cada) foram arbitrados de forma equilibrada, considerando o sofrimento da autora ao necessitar da rede pública mesmo possuindo plano de saúde e decisão judicial favorável.

DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95).

Tese de julgamento:
A operadora de saúde deve garantir o atendimento obstétrico no município de residência do consumidor ou limítrofes, mesmo em prestador não credenciado, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos e incidência de danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC, arts. 405, 487, I, 499 e 537, § 1º;

Lei 9.099/95, art. 46;

Resolução 566/2022 da ANS.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 362;

STJ, AgInt no AREsp 1775302/SP;

Enunciado 11 e 32 das Turmas Recursais/ES.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
JESSICA MENGALI DE SOUZA FIGUEIREDO
e o requerido
BRADESCO SAUDE S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA, que assim decidiu:
“ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: DETERMINAR que a requerida promova a assistência obstétrica no município de Linhares, arcando com todos os custos a ele inerentes e que se fizer necessários; CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos, com juros desde a citação (CC, Art. 405) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362, STJ), atualizado pelo índice da CGJ-ES; IMPROCEDENTE o pedido do pagamento da chamada de obstetra escolhido pela consumidora. APLICO a multa fixada na Decisão de ID 48966724, minorando-a ao patamar de R$ 30.360,00 (trinta mil e trezentos e sessenta reais), em favor da requerente, a ser atualizada monetariamente a partir do arbitramento, proibida a incidência de juros (STJ, AgInt no AREsp 1775302/SP). Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONFIRMO a decisão proferida ao ID nº 48966724 e seus efeitos”
.

Em sede recursal (ID’s 16569823 e 16569825), a autora pretende a majoração dos danos morais; majoração das astreintes e majoração do valor arbitrado a título de perdas e danos. A requerida destaca que não pode ser responsabilizada se o Hospital Linhares Medical Center fechou o setor de maternidade, sendo que a autora poderia optar pelo reembolso, com o profissional de sua escolha. Pretende o afastamento da multa arbitrada e dos danos morais.

As partes apresentaram contrarrazões (ID’s 16569830 e 16569831).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Passo a analisar, inicialmente, o recurso interposto pelo BRADESCO SAÚDE
:

Analisando detidamente os autos observo que a autora é usuária do plano de saúde ofertado pelo requerido (código 897 690 000124 002), apresentando gravidez de risco, conforme exame anexado ao ID 16569731, com alto risco de desenvolvimento de pré eclampsia e restrição de crescimento intra uterino.

A autora entrou em contato com o Hospital Linhares Medical Center para conhecer a sala de parto normal, contudo, foi informada que
“no momento não estamos realizando parto normal”
, segundo conversa anexada ao ID 16569732. Em contato com o requerido, foi informado que a autora deveria procurar o Hospital Maternidade São Mateus (ID 16569788), que fica a aproximadamente 85km de sua residência.

Foi deferida tutela antecipada no ID 16569792 para que
“a parte requerida garanta o atendimento da autora (parto) no município de Linhares em rede privada, arcando com diárias, centro cirúrgico e profissionais da equipe médica credenciada, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária que fixo no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento”
, no entanto, foi informado no ID 16569803 que a autora entrou em trabalho de parto no dia 25/08/2024, sem atendimento no Hospital de Linhares, de forma que acabou sendo encaminhada ao SUS diante da imprevisibilidade do trabalho. Tal informação foi prestada pela Dra. Bárbara de Castro Alves, obstetra, CRM/ES 14276.

Em relação ao atendimento em si, a Resolução 566/2022 da ANS prevê que:

“
Art. 4º Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em:

I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este”.

No caso em tela, a autora apresentava gestação de risco e não teve o atendimento dentro de seu Município (Linhares), considerando a indisponibilidade do hospital da região. O requerido não garantiu à mesma atendimento em outro local mais próximo, ainda que não integrante de sua rede assistencial, indicando que a mesma se deslocasse por quase 85km para ter realização do parto em São Mateus.

Ainda que a autora tivesse direito ao reembolso, já que seu plano de saúde garante essa opção, não pode ser imposto à mesma adoção deste procedimento, considerando que o atendimento hospitalar, honorários médicos e dos demais profissionais envolvidos envolvem grande custo, constando ainda no laudo de ID 16569803 que a autora não tinha organização financeira para todo o procedimento.

Assim, considero a falha na prestação dos serviços pelo requerido, devendo responder pelos prejuízos suportados pela autora (materiais e morais).

Passo a analisar, agora, o recurso interposto por JESSICA MENGALI
:

No tocante ao valor da multa arbitrada pelo descumprimento da tutela antecipada, observo que a r. sentença de ID 16569815 consignou que seu valor atingiria R$ 100.000,00 (cem mil reais). A meu ver,
o valor tornou-se exorbitante (inclusive em relação ao teto dos juizados), nos termos do art. 537, § 1º do CPC, de forma que
houve a redução para valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se, ainda, um limite com o propósito de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra, ou seja, R$ 30.360,00 (trinta mil e trezentos e sessenta reais).

No tocante às perdas e danos,
não houve o cumprimento da obrigação no tocante à disponibilidade do hospital, de forma que a autora recorreu ao SUS no nascimento de seu filho.

A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos exatos termos do que preceitua o art. 499 do CPC, assim nos ensina:

“
Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

O valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se correto e foi arbitrado de forma condizente com o que se discute nos autos, não havendo que se falar em majoração.

Por fim, no que se refere aos danos morais,
decerto que, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas
de per si
como suscetíveis de engendrar dano moral. Mas a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

Em realidade, à míngua de evidências de que o fornecedor tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento negligente, desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço claudicante, entendo justificável o pleito de condenação em danos morais. Vale ressaltar que a autora contava com uma gravidez de risco, não teve atendimento em seu domicílio e, mesmo com plano de saúde, acabou realizando o parto no atendimento público (SUS).

Nesse contexto, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente JESSICA MENGALI DE SOUZA FIGUEIREDO ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Condeno o recorrente BRADESCO SAUDE S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação,
com a exclusão dos valores da multa processual da base de cálculo, na esteira do entendimento consolidado pelo STJ acerca do tema
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)